Tribunal: TJES
Processo: 5000556-18.2024.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000556-18.2024.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: MARIANA MARCIA CORREA MARTINS e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL DURANTE TRATAMENTO MÉDICO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO USUÁRIO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

1 - É ilegítima a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo por adesão durante tratamento médico contínuo, sobretudo sem a devida notificação prévia ao beneficiário, em afronta ao dever de boa-fé objetiva e ao direito fundamental à saúde.
2 - A jurisprudência consolidada no Tema Repetitivo n. 1.082 do STJ assegura a continuidade do tratamento ao beneficiário em situação que comprometa sua sobrevivência ou incolumidade física.
3 - Não há ilicitude na condenação solidária da administradora do plano, diante da responsabilidade na intermediação contratual.
4 - O descumprimento das regras contratuais e regulamentares da ANS, com a interrupção indevida do tratamento, configura ato ilícito apto a gerar dano moral indenizável.
5 - Quantum indenizatório mantido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
6 - Majoração dos honorários advocatícios em grau recursal para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
7-Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 09 de fevereiro de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Unimed Sul Capixaba - Cooperativa de Trabalho Médico contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da qual, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por Mariana Marcia Correa Martins, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a manutenção do contrato de plano de saúde da autora enquanto perdurar a necessidade de tratamento médico, resguardando-lhe o direito à portabilidade sem carência, bem como condenar as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que: (a) a rescisão do contrato coletivo por adesão celebrado com a Benevix foi legítima, amparada na legislação e nas normas da ANS; (b) a operadora não praticou ato abusivo ou ilegal, tendo cumprido todos os requisitos legais, inclusive a notificação da administradora do plano; (c) a beneficiária foi devidamente informada sobre a possibilidade de exercer a portabilidade especial, com aproveitamento das carências; (d) o caso não se enquadra na hipótese prevista no Tema 1.082 do STJ, pois a apelada não se encontra internada ou em tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física; (e) não houve abalo moral indenizável, já que não se praticou ato ilícito e todos os procedimentos foram realizados conforme o contrato e a regulamentação da ANS.

Contrarrazões apresentadas pela Benevix Administradora de Benefícios Ltda. (ID 16352803).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 15 de dezembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, a Unimed Sul Capixaba - Cooperativa de Trabalho Médico se volta contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da qual, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por Mariana Marcia Correa Martins, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a manutenção do contrato de plano de saúde da autora enquanto perdurar a necessidade de tratamento médico, resguardando-lhe o direito à portabilidade sem carência, bem como condenar as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se a sentença de origem merece reforma por declarar a nulidade da rescisão unilateral do plano de saúde, determinar a manutenção do plano de saúde em favor da apelada portadora de “neuralgia occipital” e ainda condenar as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais.

De plano, embora a apelada Benevix Administradora de Benefício LTDA. defenda por sua ilegitimidade passiva, é assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“a administradora do plano de saúde possui responsabilidade solidária com a operadora do benefício, em razão do papel de destaque que ocupa na intermediação da contratação”
(AgInt no AREsp: 2307944 BA 2023/0060957-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/09/2023, QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2023).

No que tange à rescisão contratual, a jurisprudência pátria, em especial o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1082, determina que
"A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida".

Esse entendimento é reafirmado pela jurisprudência do TJES, como se observa nos precedentes a seguir:

"Apesar das alegações da agravante estarem, a princípio, revestidas de significativa relevância, notadamente quanto à comprovação de que a suspensão dos serviços atendeu aos requisitos exigidos na legislação, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento ao recurso repetitivo (REsp 1842751/RS e REsp 1846123/SP), Tema 1.082, fixou a seguinte tese: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida" (TJES, Agravo de Instrumento n. 5003611-37.2024.8.08.0000, Relator: Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, Julgado em 19.06.2024).

"O entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inviável a rescisão do contrato de saúde quando o segurado encontrar-se em tratamento de saúde" (TJES, Agravo de Instrumento n. 5010310-15.2022.8.08.0000, Relatora: Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, Julgado em 21.03.2023).

No caso dos autos, a autora, diagnosticada com
“neuralgia occipital” apresenta um quadro de dissecção de artéria vertebral esquerda ocorrido em setembro de 2023, sendo que os elementos colacionados aos autos demonstram que ela está sendo submetida a um tratamento médico contínuo, sem alta médica, conforme atestado médico apresentado, de modo que a abrupta interrupção tem o condão de afetar a sua incolumidade física,
sendo a rescisão contratual contrária ao entendimento jurisprudencial consolidado e às normas de proteção à saúde.

Além disso, a orientação deste TJES proclama acerca da necessidade de notificação com antecedência mínima de 60 dias ao usuário, o que não foi observado pela apelante.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL PELA OPERADORA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO USUÁRIO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DIREITO À PORTABILIDADE DE CARÊNCIAS. AGRAVO DESPROVIDO.

1. - A jurisprudência do STJ estabelece que a rescisão imotivada de plano coletivo é válida apenas se precedida de notificação prévia, com antecedência mínima de 60 dias,
diretamente ao usuário
, nos termos da Resolução nº 195/2009 da ANS e da Resolução CONSU nº 19/1999.

2. -
A notificação dirigida apenas à estipulante do contrato não supre a obrigação legal de informar individualmente os usuários, ferindo o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor - CDC.

3. - No julgamento do REsp nº 1.739.907/DF, o STJ adotou interpretação sistemática e principiológica (diálogo das fontes) entre o CDC e a Lei nº 9.656/1998, afirmando o dever da operadora de assegurar a portabilidade de carências quando não oferece plano individual ou familiar.

4. - A Resolução Normativa nº 438/2018 da ANS reforça que a portabilidade deve ser assegurada ao beneficiário em até 60 dias após ciência da extinção do vínculo, mesmo sem comercialização de plano individual pela operadora.

5. - E na apreciação do Tema Repetitivo nº 1081 (REsp nº 1.842.751/RS) o STJ consolidou entendimento segundo o qual, mesmo após a rescisão, a operadora deve garantir a continuidade do tratamento do beneficiário até sua alta, mediante pagamento das mensalidades.

6. - Não há nulidade da decisão agravada por incongruência, pois a agravada postula direito próprio à continuidade da cobertura e à portabilidade, não pleiteando direito alheio.

7. - Precedentes do STJ e do TJES confirmam a abusividade da rescisão unilateral sem notificação direta ao beneficiário, bem como a legitimidade ativa individual do usuário.

8. - Recurso desprovido.

(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006019-98.2024.8.08.0000, RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Cível, Julg: 13/06/2025)

Não há, no caso dos autos, comprovantes hábeis a demonstrar que as apeladas cumpriram com as hipóteses supramencionadas, ficando a beneficiáriadesamparada e privada do tratamento de saúde adequado.

O dano moral, portanto, restou configurado pela conduta abusiva das apeladas, diante da rescisão do contrato de forma unilateral, gerando angústia e prejuízos morais a usuária do plano de sáude, principalmente por ter interrompido o tratamento, que foi retomado por força da decisão liminar.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, entendo proporcional e razoável ao caso dos autos o valor da indenização por danos morais tal como arbitrado pelo magistrado de primeiro grau (R$ 5.000,00), considerando-se a gravidade da conduta e o impacto gerado, em consonância com a jurisprudência deste sodalício:
TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003657-90.2024.8.08.0011, RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível, Julg: 23/10/2025.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso, a fim de manter incólume a sentença recorrida, majorando os honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.